Tribunal: STJ
Processo: 2186822-97.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639993 - SP(2024/0165234-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER III
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
ESTHER KAGAN SLUD - SP306003
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAFAEL NICOLETTI ZENEDIN - SP373885
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO -
RJ232002
GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA - RJ245634
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - DF078907
EMBARGADO
: BLUE STAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
EMBARGADO
: BLUE STAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
ADVOGADO
: CHARLES HENRY GIMENES LE TALLUDEC - SP154816
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
EMBARGADO
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE CAMPOS DO JORDAO
E REGIAO
ADVOGADOS
: VANDERLEI DE ALMEIDA - SP031151
ANA CAROLINA OZARI DE ALMEIDA - SP201331
INTERES.
: IRENILSA DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MATEUS DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
EFEITOS SOBRE A PROPRIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55097397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03fceef6-1de1-416c-8e10-9ff7402e9426

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EFEITO
SÚMULA
No
211/STJ.
DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03fceef6-1de1-416c-8e10-9ff7402e9426

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639993 - SP(2024/0165234-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER III
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
ESTHER KAGAN SLUD - SP306003
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAFAEL NICOLETTI ZENEDIN - SP373885
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO -
RJ232002
GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA - RJ245634
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - DF078907
EMBARGADO
: BLUE STAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
EMBARGADO
: BLUE STAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
ADVOGADO
: CHARLES HENRY GIMENES LE TALLUDEC - SP154816
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
EMBARGADO
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE CAMPOS DO JORDAO
E REGIAO
ADVOGADOS
: VANDERLEI DE ALMEIDA - SP031151
ANA CAROLINA OZARI DE ALMEIDA - SP201331
INTERES.
: IRENILSA DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MATEUS DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
EFEITOS SOBRE A PROPRIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54118317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f25c258a-7edc-4ceb-ba8b-f83847e63cf2

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EFEITO
SÚMULA
No
211/STJ.
DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BDI NPL FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ao acórdão
assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
"
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
E
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ANTERIOR AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. EFEITOS. EXTENSÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
BEM DADO EM
SÚMULA No 7/STJ.
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
EFEITOS
SOBRE
A
PROPRIEDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AGRAVO DE
SÚMULA No 211/STJ.
INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO.
1. Impossibilidade, na espécie, de aferir a extensão dos efeitos de acórdão
proferido no mesmo feito, no julgamento de anterior agravo de instrumento,
por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria deduzida pela parte recorrente
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões
resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal
apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.
4. Nas razões do recurso especial, é vedado à parte inovar os argumentos
deduzidos no agravo de instrumento interposto na origem.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a controvérsia à luz
do instituto da alienação fiduciária e dos seus efeitos sobre a propriedade do
bem dado em garantia, mesmo porque tal matéria não integrou as razões do
agravo de instrumento interposto na origem, nas quais a parte agravante
limitou-se a sustentar a existência de coisa julgada.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões (e-STJ fls. 596-603), o embargante insiste em afirmar que a
controvérsia deveria ser examinada à luz do instituto da alienação fiduciária e que
esta Corte Superior não teria considerado o teor do acórdão proferido no julgamento
dos embargos de declaração opostos na origem, a revelar a existência de obscuridade
no acórdão embargado.
Ressalta que o Tribunal de origem enfrentou explicitamente o
da Lei
art. 22
no
e a natureza da propriedade fiduciária, não havendo como sustentar
9.514/1997
que o tema não foi examinado.
Sobre o ponto, aduz que, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do
bem é transferida do patrimônio do devedor fiduciante para o credor fiduciário, não se
submetendo, portanto, ao regime ordinário do concurso de credores.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que, sanados os vícios indicados, seja dado provimento ao recurso
especial.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 608-610).
Documento eletrônico VDA54118317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f25c258a-7edc-4ceb-ba8b-f83847e63cf2

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, ficou suficientemente esclarecido que o acórdão
recorrido não examinou a controvérsia à luz do instituto da alienação fiduciária e dos
seus efeitos sobre a propriedade do bem dado em garantia, mesmo porque tal matéria
não integrou as razões do agravo de instrumento interposto na origem, nas quais a
então agravante limitou-se a sustentar a existência de coisa julgada.
No acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração opostos na
origem, o órgão julgador limitou-se a afirmar que a "(...) interpretação do artigo 22 da
" e que "(...)
não altera o que se decidiu
Lei 9.514/1997
a propriedade fiduciária é
" (e-STJ fl. 408), sem aprofundar o exame da
modalidade de direito real sobre imóvel
matéria relativamente à discussão que se pretendia promover no caso concretamente
examinado.
Ainda se fez consignar que o exame da controvérsia à luz do instituto da
alienação fiduciária já havia sido promovido nos autos dos Agravos de Instrumento
nos 2093487-58.2021.87.26.0000 e 2093704-04.2021.8.26.0000, e não nos presentes
autos.
O recurso, portanto, não poderia ser conhecido relativamente à matéria
sobre a qual não houve debate no acórdão recorrido, justamente por lhe faltar o
requisito do prequestionamento.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f25c258a-7edc-4ceb-ba8b-f83847e63cf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.639.993 / SP
Número Registro: 2024/0165234-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057863820198260100
11270826120188260100
20220000861018
20220000874334
20230000737796
20922018
21868229720228260000
2186822972022826000050000
2186822972022826000050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER III
ADVOGADOS : DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
ESTHER KAGAN SLUD - SP306003
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAFAEL NICOLETTI ZENEDIN - SP373885
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO - RJ232002
GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA - RJ245634
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - DF078907
AGRAVADO
: BLUE STAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA55074575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: 184a2ca0-faa3-432a-acbe-e29da2aba2e8

AGRAVADO
: BLUE STAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
ADVOGADO
: CHARLES HENRY GIMENES LE TALLUDEC - SP154816
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
AGRAVADO
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE CAMPOS DO JORDAO E
REGIAO
ADVOGADOS : VANDERLEI DE ALMEIDA - SP031151
ANA CAROLINA OZARI DE ALMEIDA - SP201331
INTERES.
: IRENILSA DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MATEUS DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
EMBARGANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER III
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
ESTHER KAGAN SLUD - SP306003
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAFAEL NICOLETTI ZENEDIN - SP373885
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO - RJ232002
GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA - RJ245634
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - DF078907
EMBARGADO : BLUE STAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : BLUE STAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
ADVOGADO
: CHARLES HENRY GIMENES LE TALLUDEC - SP154816
EMBARGADO : MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
EMBARGADO : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, BARES,
Documento eletrônico VDA55074575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: 184a2ca0-faa3-432a-acbe-e29da2aba2e8

RESTAURANTES E SIMILARES DE CAMPOS DO JORDAO E
REGIAO
ADVOGADOS
: VANDERLEI DE ALMEIDA - SP031151
ANA CAROLINA OZARI DE ALMEIDA - SP201331
INTERES.
: IRENILSA DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MATEUS DUARTE DA ANUNCIACAO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: 184a2ca0-faa3-432a-acbe-e29da2aba2e8